Tribunal: TJBA
Processo: 8060985-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060985-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AGRAVADO: AUREA ALVES DAS MERCES

Advogado(s):DEISE MACEDO REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 1988. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). ROMPIMENTO DO VÍNCULO. IRDR N. 19 DO TJBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS FRENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I.Caso em exame

1
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ipirá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de servidora ao cargo de professora. A agravada foi admitida em 1986 sem concurso público, aposentou-se voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2016 e foi posteriormente exonerada pela administração municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aposentadoria voluntária de servidor admitido sem concurso antes de 1988, regido pelo RGPS, acarreta o rompimento automático do vínculo com a administração pública; (ii) é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para a referida exoneração.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto dos embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior.

4. Conforme tese fixada por este Tribunal no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), a aposentadoria voluntária de servidor admitido sem concurso antes da CF/1988, regido pelo RGPS, rompe o vínculo com a Administração, sendo vedada a reintegração sem aprovação em novo certame.

5. O entendimento firmado no Tema 606 do STF não se aplica ao caso, pois restringe-se a empregados públicos concursados, categoria na qual a agravada não se enquadra.

6. A exoneração decorrente de vacância por aposentadoria em vínculo precário dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar, tratando-se de mero ato administrativo declaratório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração prejudicados. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8060985-07.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE IPIRÁ

e como agravad
a
AUREA ALVES DAS MERCES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos adiante explanados.